Tribunal: TJSP
Processo: 1005116-58.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Perda da conexão. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Apelo da autora, buscando a majoração do valor da indenização, bem como da verba honorária de sucumbência. Danos morais majorados para R$ 5.000,00 e, verba honorária majorada para 20% sobre o valor da condenação. Apelo

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Perda da conexão. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Apelo da autora, buscando a majoração do valor da indenização, bem como da verba honorária de sucumbência. Danos morais majorados para R$ 5.000,00 e, verba honorária majorada para 20% sobre o valor da condenação. Apelo parcialmente provido.